Tribunal: STF
Processo: ARE 1331983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARANAPREVIDÊNCIA. I. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 92/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE POSSUI COMO REQUISITO A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DESTINADO A DETENTORES DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. AGENTES FISCAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ASCENDERAM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXTENSÍVEL APENAS AOS AGENTES FISCAIS QUE INGRESSARAM MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DENOMINADO AF1. II. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, II, DO CPC. IV. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO  



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, em que está em discussão a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.  



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 5.510/PR, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator